Tribunal: TJPA
Processo: 0029871-66.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0029871-66.2015.8.14.0040

RECORRENTE: ADEMIR DA SILVA FRANCA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0029871-66.2015.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Parauapebas

RECORRENTE:
ADEMIR DA SILVA FRANÇA
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do CP – homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o laudo de necropsia da vítima, bem como pela prova oral carreada, fornecendo indícios suficientes de autoria delitiva para fundamentar a pronúncia do recorrente – 2) DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – a incidência da qualificadora somente pode ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri caso manifestamente incabível, o que não se verifica da hipótese, havendo nos autos elementos de prova que subsidiam a tese acusatória – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADEMIR DA SILVA FRANÇA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Parauapebas
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo como vítima Francisco das Chagas de Oliveira.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou inicialmente a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão das circunstâncias qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia:

“Narram os presentes autos que, no dia 12/07/2015, por volta das 19h00min, na Vicinal Rio Branco, Bairro: Palmares II, Zona Rural desta Cidade, o Denunciado ADEMIR DA SILVA FRANÇA, com patente animus necandi, armado com um terçado, matou a vítima FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, golpeando-a no cabeça com o referido instrumento, por motivo fútil e sem dar chance de defesa à mesma.

Extrai-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima estava retornando para casa, na companhia do Denunciado, após ambos terem passado o dia trabalhando na construção de um barracão, onde também consumiram bebida alcoólica, quando tiveram uma discussão por um motivo fútil que os levou a uma briga, na qual, em dado momento, a vítima deixou cair o facão que trazia consigo, instante em que esta foi surpreendida pelo Denunciado, que armou-se com o facão e golpeou-a na cabeça, não tendo a vítima oportunidade de se defender, ceifando sua vida, tendo o Denunciado arrastado o corpo para as margens da estrada e prosseguido viagem para a sua casa, tendo o Denunciado sido preso em flagrante pela Polícia Civil, após informações de familiares da vítima, restando conduzido para a Delegacia de Polícia para a adoção das providências cabíveis.

A motivação do crime não chegou a ser devidamente esclarecida, acreditando as testemunhas que tenha relação com o fato da vítima, após beber com o Denunciado, ter iniciado uma discussão banal cora o Denunciado que resultou em briga.

A conduta homicida foi caracterizada por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, diante da futilidade do Denunciado não aceitar a discussão iniciada pela vítima que resultou em desnecessária briga entre duas pessoas embriagadas, vindo a consumar um homicídio sem dar chance de defesa à vítima, posto que a mesma se encontrava desarmada e foi atingida quando se encontrava desprevenida.”

Após a instrução, o Juízo da 2
ª Vara Criminal de Parauapebas
proferiu sentença pronunciando o réu
ADEMIR DA SILVA FRANÇA
pela possível prática de homicídio
qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121,
§2º, II e IV,
do CP
.

Insurge-se o recorrente
ADEMIR DA SILVA FRANÇA
contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, inicialmente, inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente se encontram suficientemente comprovadas pelo laudo de necropsia da vítima, bem como pela prova oral carreada, fornecendo indícios suficientes de autoria delitiva para fundamentar a pronúncia do recorrente, especialmente o depoimento de JOÃO MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA, que declarou que no dia do crime viu réu e vítima próximos à “vicinal do Limão”, onde posteriormente foi encontrado o corpo da vítima e ambos estavam embriagados, bem como o depoimento de JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA, que também relatou a existência de amizade entre réu e vítima, bem como ter ouvido a confissão extrajudicial do réu
ADEMIR DA SILVA FRANÇA
, o qual, a despeito de ter optado pelo silêncio em seu interrogatório judicial, confessou perante a autoridade policial a prática do delito, esclarecendo que a discussão que resultou no assassinato foi movida pelo estado de embriaguez de ambos, já que eram amigos.

Portanto, em que pese o silencia do réu em seu interrogatório judicial, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que
ADEMIR DA SILVA FRANÇA
praticou o delito de homicídio contra a vítima Francisco das Chagas de Oliveira, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Subsidiariamente, pugnou pel
o
decote das qualificadoras
do inciso
I
I e IV, art. 121, do CP, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, as circunstâncias
qualificadoras somente podem ser excluídas caso se mostrem manifestamente incabíveis
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

In casu
, deve-se apontar que a prova carreada aponta como possível motivo do delito uma discussão banal entre e réu e vítima em razão do consumo excessivo de bebida alcoólica,
pelo que entendeu o juízo que
os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado por motivo fútil, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

De igual modo, a prova carreada não demonstrou ser manifestamente incabível a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, uma vez que a vítima
se encontrava desarmada e foi atingida quando se encontrava desprevenida, devendo a questão acerca da caracterização da referida qualificadora ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/07/2024